Tribunal: STF
Processo: HC 180662
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte (eDOC 29).
    Decido.
    Os embargos são manifestamente inadmissíveis, porquanto opostos quando já transitado em julgado o acórdão.
    O próprio embargante confessa que “foi validamente intimado, acerca do acórdão embargado de fl., em 1 de abril de 2020 (quarta-feira), conforme anota a certidão de fl. dos autos em apreciação”, mas veio a esta Corte somente em 7.5.2020. (eDOC 32)
    Ademais, é de conhecimento geral que o Supremo Tribunal Federal é o único órgão do Poder Judiciário que não está subordinado ou sujeito ao Conselho Nacional de Justiça, por ser, ao contrário, superior a ele.
    Nos autos da ADI 3.367, assentou esta Corte que “o Conselho Nacional de Justiça não tem nenhuma competência sobre o Supremo Tribunal Federal e seus ministros, sendo esse o órgão máximo do Poder Judiciário nacional, a que aquele está sujeito”. 
    Desse modo, nenhuma norma do Conselho Nacional de Justiça tem o condão de regular os trabalhos no âmbito do Supremo Tribunal Federal, o que inclui, obviamente, aquela reclamada pelo embargante.
    Quanto à suspensão de prazos em virtude da atual pandemia, esta Corte editou a Resolução 670, de 23 de março de 2020, que assim dispôs:
    “Art. 1º Ficam estabelecidas as seguintes medidas adicionais temporárias de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19): 
    I - suspensão dos prazos processuais de processos físicos, de acordo com as regras previstas nesta Resolução, a contar da sua publicação e até o dia 30 de abril de 2020;”
    Como se vê, apenas nos processos físicos os prazos foram suspensos, a demonstrar a manifesta intempestividade dos presentes embargos, razão pela qual deles não conheço.
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente